Tribunal: STF
Processo: AI 123320
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DE REVISTA
INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 1., 3.,
4. E 32, E 165, PARAGRAFO ÚNICO, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SITUANDO-SE A CONTROVERSIA NO CAMPO DA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
REGULAMENTARES BAIXADAS PELO EMPREGADOR, INEXISTE VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL CAPAZ DE DAR MARGEM AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.